Tribunal: STF
Processo: ADI 2760
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-30
Data de publicação: 2006-08-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA O ART. 1º DA
EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998 E A REDAÇÃO ANTERIOR DOS ARTS. 40, §
1º, II; 73, § 3º, E 93, VI, POR ELA ALTERADOS.
Inviabilidade da
impugnação de textos da redação original da Constituição federal não
 alterados substancialmente pelo constituinte derivado.
Precedente.
Ação direta de inconstitucionalidade de que não se
conhece.